Tribunal: TJMT
Processo: 1022209-88.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022209-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DA GUIA PEREIRA - CPF: 531.701.721-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS
–
PRELIMINAR
ES

–

OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
/
RMC

– FALHA NA INFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Descabe falar em
ofensa ao princípio da dialeticidade
se nas razões recursais
a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende
ser necessária a
reforma
d
a sentenç
a.

Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este,
não há como reconhecer a sua
i
legitimidade p
assiva
.

Comprovada
a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado,
bem como a efetiva
utilização

do cartão para operações de compras e saques
,
despropositada a alegação de
violação
ao
direito de informação
, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelante
alega, em síntese, que
foi induzida a erro por falha no dever de informação pelo apelado no momento da contratação, haja vista que acreditava estar contratando um empréstimo consignado
puro e simples
, todavia, lhe foi disponibilizado
o crédito na modalidade cartão de crédito
, que a tornou escrava de uma dívida que jamais teve a intenção de assumir.

Ressalta que é vítima de oferta fraudulenta e que não nega
a contratação do empréstimo, mas a modalidade do crédito ofertado, que a colocou em desvantagem exagerada em virtude do abuso do direito do apelado em ofertar um produto (crédito consignado) e oferecer outro (cartão de crédito consignado em filha de pagamento – RMC).

Discorre
acerca da divergência dos juros mensal, custo efetivo total e demais encargos cobrados e os que foram efetivamente contratados,
ponderando que se soubesse das aludidas taxas jamais teria contratado com o apelado, notadamente porque é servidora pública e possui à sua disposição outros meios de obtenção de crédito com taxas de juros infinitamente inferiores.

Pugna pela reforma da sentença, para que sejam a
c
olhidos os
pleitos iniciais, especialmente
a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Contrarrazões d
o

a
pelad
o
à id.
205955747
, pugnando
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade e p
or ilegitimidade passiva. No mérito,
requer o
improvimento do
apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR

–

OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em
sede
contrarrecursal
,
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que o apelante se insurge contra a sentença, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em
estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda
em suas contrarrazões,
o apelado alega a ausência de legitimidade passiva
, sob o argumento de que não contribuiu com os danos que a
autora/apelante pretende reparar
, razão pela qual a demanda deve ser direcionada ao Banco BMG.

Igualmente, a
preliminar não prospera.

Isso porque,
o próprio apelado afirma que “
adquiriu
parte
da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado
”

do Banco Cruzeiro do Sul S.A. (id.
205955747 - Pág. 5
) e as próprias faturas
mensais em nome da autora/apelante
colacionadas pelo apelado nas contrarrazões estampam o logotipo deste último
.

Na contestação, o apelado afirmou que “
a operação objeto da lide, em nome da parte autora, foi arrematada ao Banco Pan, atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabia ao BCSUL o dever de observância das alegações da parte Autora, estando este submetido à Teoria do Risco empresarial, conforme art. 18, e, da Lei 6.024/74, já que o Banco Pan
tão somente prosseguiu com as cobranças, isto porque, lhe foi repassado ativos validados pelo BACEN em decorrência da arrematação
.
”

Assim, se o apelado assumiu os
ativos em decorrência da arrematação e
prosseguiu com
as cobranças
do contrato inicialmente entabulado
entre a apelante e o Banco Cruzeiro do Sul S.A., não há como não reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Aliás, as faturas do cartão de crédito de titularidade da autora carreadas à id.
205955723
e seguintes
foram emitidas pelo apelado, pois consta os dados da “Central de Atendimento Pan Cartões” para informações sobre produtos e serviços ao consumidor.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO -CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DEZ ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.
(...)”

(N.U 1032864-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

A
apelante

ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em face do Banco Pan S.A.
, relatando que
é servidora pública e que f
oi
abordada por um correspondente bancário do apelado, que lhe ofertou um empréstimo consignado sob a promessa de que seria descontado na sua folha de pagamento a margem consignável de no máximo 30% (trinta por cento) dos seus benefícios.

Aduziu que ao invés de o apelado
lhe conceder apenas
o
empréstimo consignado,

firmou, sem que tivesse conhecimento, contrato de cartão de crédito com desconto em folha (consignação), inclusive com margem consignável

superior aos
35%
(
trinta e cinco por cento
)
autorizados pela lei.

Ponderou que não anuiu com essa modalidade de contratação e que a natureza abusiva do contrato
,
firmado à revelia da informação ao consumidor
,
agride o
seu
mínimo existencial, além de lhe tornar uma devedora
ad
eterna do empréstimo fraudulento e abusivo realizado ao arrepio da lei, com juros exorbitantes.

Sustentou a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou pela
declaração
da
nulidade do contrato, considerando “amostra grátis” o valor
creditado na sua conta e, subsidiariamente
,
a revisão dos juros aplicados no contrato fraudulento para os patamares de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado, com o reembolso do remanescente, em dobro. Requereu, ainda, a condenação do apelado em danos morais e existenciais (desvio produtivo do consumidor), na importância de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Na hipótese, a a
utora/apelante
não nega a existência do empréstimo, todavia, afirma que no momento da contratação não lhe foi esclarecido que a modalidade de empréstimo que estava contratando seria a de
cartão de crédito consignado.

No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no
id
.
205955719
, não pairam dúvidas de que a apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado
, denominado “MT FOMENTO CARD – Ficha Cadastral/Proposta de Adesão – Informações do Titular”
,
na data de 03/09/2008,
no qual
manifesta expressa concordância com os descontos para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito
indicado no extrato do MT Fomento CARD que receberia mensalmente, seja pelo desconto direto no salário ou, caso esse desconto por qualquer motivo não viesse a ser realizado,
pelo valor pagamento do valor
mínimo diretamente na rede bancária
.

Desse modo, cabia à apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Ademais,
conquanto a apelante afirme que foi vítima de publicidade enganosa e de que o banco apelado não cumpriu o dever de informação que lhe cabia, no sentido de informar-lhe a modalidade de empréstimo que estava sendo contratada, verifica-se que desde o ano de 2008, ou seja,
há 16 (dezesseis) anos, a apelante se vale do crédito que lhe foi disponibilizado para realizar
operações de
compras e saques, de forma contínua e regular, conforme se vê das faturas do cartão de crédito anexadas aos autos
, o que demonstra que aderiu com a contratação do cartão de crédito consignado
de forma consciente
.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelante não tivesse ciência d
a modalidade de empréstimo contratada,
uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca
ciência
com os descontos para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito indicado no extrato
do cartão
que receberia mensalmente
.

Assim, por mais que se esforce a apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento
, não se afigurando razoável que depois de tantos anos utilizando o cartão de crédito consignado venha pleitear a declaração da inexistência do contrato sob a alegação de ter sido enganada.

Oportuno
consignar que há
inúmeras ações em que se discute a prática de pactuar o negócio jurídico, receber os valores contratados e
,

a
pós, alegando a sua própria torpeza, pugnar pela declaração de nulidade, em total desencontro com o Princípio da Boa-fé, mais especificamente a figura parcelar do
Venire
contra
factum

proprium
.

A propósito:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento
contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro
.
”
(TJ-MG - AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo,
descabe a alegação de que foi induzida a erro na contratação do cartão de crédito consignado, a uma porque houve a comprovação da contratação por meio da juntada do contrato
assinado pela
apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, e, a duas, porque houve a utilização efetiva do cartão, para operações de compras e saques.

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA SEMELHANTES ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide
.
”
(TJ-MT - AC: 10002140920208110028, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)
(destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024